Tribunal: STF
Processo: Rcl 55614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos de n. 0020765-98.2021.5.04.0331, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante aduz a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda em que se pleiteia verbas trabalhistas decorrentes de vínculo de natureza jurídico-estatutária com a parte beneficiária.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Afirma que, não obstante arguida a incompetência da justiça especializada, o Juízo reclamado deixou de apreciar a matéria e deu prosseguimento ao feito, designando audiência de instrução. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se que a decisão reclamada teria o condão de violar o decidido na ADI 3.395.



    Na hipótese, o Juízo reclamado deixou a apreciação da questão da competência da Justiça do Trabalho para quando o momento da sentença, nos seguintes termos:



    [...]



    O requerimento do reclamado (Id 534caea) no tocante à declaração de incompetência da justiça do trabalho será analisado na prolação da sentença.



    [...]



    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, observa-se que o tema da competência ainda não foi analisado pelo Juízo reclamado, não havendo falar em ofensa ao julgamento da ADI 3.395.



    De outra parte, dos documentos juntados aos autos, observa-se que o contrato de trabalho em questão é regido pela CLT, conforme art. 5º da Lei Municipal 6.686/2008, que autorizou a municipalidade a contratar por processo seletivo, profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde.



    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese o paradigma elencado pelo Reclamante.



    Na ADI 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º de julho de 2020)



    O precedente indicado, todavia, não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



     



    No mesmo sentido, em caso semelhante, confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18 de dezembro de 2020)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente